Tribunal: TJPA
Processo: 0807297-24.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807297-24.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADEMIR MAGALHAES MESQUITA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0807297-24.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0000221-91.2010.8.14.0090

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ADEMIR MAGALHAES MESQUITA

IMPETRANTE: DR. LUIZ CELSO DA SILVA - OAB PA19223

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, I E II CC O ART. 29, TODOS DO CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

PLEITO DE APLICAÇÃO DE
CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
.
INSUFICIÊNCIA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0807297-24.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0000221-91.2010.8.14.0090

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ADEMIR MAGALHAES MESQUITA

IMPETRANTE: DR. LUIZ CELSO DA SILVA - OAB PA19223

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, I E II CC O ART. 29, TODOS DO CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
ADEMIR MAGALHÃES MESQUITA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha, o qual indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos processo nº 0000221-91.2010.8.14.0090.

Segundo a impetração no dia 06/06/2010, foi decretada a prisão preventiva do demandante pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, incisos I e II, do CP (Id. 71425983, p. 4).

Consta nos autos que o coacto foi citado por edital por se encontrar em local incerto e, em seguida foi concedido prazo para a resposta à acusação. Em 27/07/2016, a autoridade impetrada determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional pelo período da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, conforme Id. 71425996 - Pág. 2.

O mandado de prisão foi cumprido em Abaetetuba no dia 04/04/2024, tendo ficado o paciente foragido por 14 anos.

No dia 06 de abril de 2024, foi peticionado pedido de revogação da prisão preventiva, tendo sido indeferido pelo Juízo da Comarca de Prainha.

Neste contexto, aduz o impetrante que a custódia cautelar do demandante não se enquadra nas hipóteses do art. 312 do CPP, dando ênfase às condições pessoais favoráveis deste (tecnicamente primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita).

Sustenta ainda, que não há indícios de que o paciente apresente risco à instrução criminal ou à ordem pública, sendo viável a aplicação de medidas diversas previstas no art. 313 do CPP, requerendo, liminarmente a revogação da cautelar extrema e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 19900074).

O Juízo Originário prestou informações em 13/06/2024, por meio do Ofício nº 1035/2024 (Id. 20071967).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 20317456).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental deve ser
conhecida,
porém
denegada.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na hipótese,
não se verifica qualquer ilegalidade
na decisão que indeferiu o pedido de revogação do acautelamento do paciente, pois está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade de resguardar à aplicação da lei penal, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado, nos autos do processo em questão, em favor de ADEMIR MAGALHAES MESQUITA e VALDENI MESQUITA MAGALHAES.

Alega a defesa, em suma, que a decretação da Prisão Preventiva dos requerentes é flagrantemente ilegal e absurda em face de não existir nos autos elementos comprobatórios de autoria concretos e que os acusados estavam empregados, réus primários e de boa conduta, conclui ensejando que seja aplicado cautelares diversas da prisão, nos termos elencados. (ID 112704336).

O Ministério Púbico em sua manifestação entende pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação da PRISÃO PREVENTIVA.

Afirma que a prisão preventiva é legal, cabível e indispensável ao processo e à coletividade, alegando que não há mudança fático-jurídica para revogação pleiteada, eis presentes estão os fundamentos estatuídos nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal e que com a modificação trazida pela Lei 12.403/11, a prisão preventiva deverá ser decretada nas hipóteses de maior gravidade em que as outras medidas cautelares não sejam suficientes para garantir a efetividade do processo.

Decido.

Dispõe o Código de Processo Penal:

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

A revogação da prisão preventiva, prevista no art. 316, do CPP, será concedida, quando não mais estiverem presentes os fundamentos que levaram a decretação da custódia provisória.

Assim,
nesta fase, seria desidiosa a revogação da prisão preventiva imposta, uma vez que, a liberdade, causaria, no mínimo, insegurança à família da vítima, lembrando que estamos numa comunidade pequena onde as pessoas frequentam lugares públicos e rotineiramente se encontram, fato que ensejaria, por obviedade, um grande temor da família da vítima deparar-se com os indiciados.

É importante ressaltar que após a suposta prática do crime, ocorrido na data de 01 de janeiro de 2010, os acusados se evadiram do distrito da culpa e permaneceram foragidos da justiça até a data de 04 de abril de 2024, quando os Mandados de prisão nº 0000221-91.2010.8.14.0090.01.0001-08 e nº 0000221-91.2010.8.14.0090.01.0002-10 foram cumpridos (ID nº 112756919 - Pág. 6), situação que evidencia a necessidade da medida como forma de assegurar a eventual aplicação da lei penal.

Ante o exposto, demonstrada a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no Art. 319 do CPPB e subsistindo os requisitos ensejadores da segregação cautelar excepcional, o que impede a aplicação do Art. 316 do CPPB, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa dos requerentes, com fulcro nos artigos 312, caput c/c 313, I, todos do Código de Processo Penal Brasileiro.

Deve a Secretaria alimentar o BNMP acerca da manutenção da prisão preventiva.

(...)” [
destaquei
]

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA.
PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à manutenção da clausura cautelar, colhe-se que a decisão vergastada bem enfatiza a necessidade de acautelamento social, para fins de resguardo à futura aplicação da lei penal e para fins de conveniência da instrução, considerando a situação do réu de foragido da justiça por longos 06 (seis) anos.

2.
O fato de o paciente não ter sido localizado, além de prejudicar a instrução do feito, sequer iniciada, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, § 6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

3. A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal, colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

4. No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo a quo em seu decisum, supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA - HC: 08021071720238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023)

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Outrossim, em relação ao
pedido subsidiário
, melhor sorte não assiste à defesa, pois, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/09/2024